Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. EFEITOS DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao subtrair o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua. intimidando-a com faca.
2 A confissão compensa apenas parcialmente a reincidência múltipla, determinando o acréscimo mitigado da pena-base, na segunda fase da dosimetria.
3 A detração penal é direito subjetivo do réu, que só tem relevância na condenação quando influir no regime inicial de cumprimento da pena. Existindo várias execuções em curso contra o condenado, há que se proceder a unificação das penas no Juízo da Execução Penal para definir o regime de cumprimento de todas as penas.
4 Apelação não provida.